Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713500-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial por quantia certa proposta por LEONARDO ARÊBA PINTO, em face de KEEP – GESTÃO EM NEGÓCIOS LTDA. O juízo suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, aduz que é possível declinar dos autos de ofício quando a ação for proposta em foro que não se enquadra nos critérios de fixação de competência, como no caso dos autos em que tanto a pessoa jurídica executada quanto as pessoas físicas do polo passivo da demanda têm domicílio em Taguatinga-DF. Registra que o art. 63 do CPC, acrescentado pelo § 5o pontua acerca de prática abusiva quando não há vinculação da ação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido e que se deve obedecer aos critérios previstos no art. 781 quanto à definição de competência em caso de ação fundada em título executivo extrajudicial. Enuncia que se deve considerar os limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei , sendo certo que a escolha aleatória viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, além de que se deve atentar às regras de organização judiciária para prestação jurisdicional. Por sua vez, o Juízo suscitante defende que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir as questões ao título firmado e não havendo excepcionalidade não se aplica o art. 63, § 3o do CPC. Pontua que, considerando a validade da cláusula de eleição de foro e evidenciada a competência territorial, deve ser afastada a decisão que declinou de ofício a competência, pois apartada do entendimento do enunciado da Súmula 33 do STJ, prevalecendo as regras pactuadas entre as partes. Quanto à questão, destaque-se que a parte autora (exequente) ajuizou a demanda no foro de eleição (Brasília), mesmo local onde tem domicílio . Confira-se o aresto: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI 14.874/2024. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial, sem relação consumerista. 2. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim na redação do §1o do art. 63 do CPC, alterado pela Lei no 14.874/2024. 4. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1923311, 0731003-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Comuniquem-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital